Tribunal: TJSP
Processo: 1032001-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela, repetição de indébito e condenação de danos morais - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova documental coligida aos autos que comprovam a válida contratação

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela, repetição de indébito e condenação de danos morais - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova documental coligida aos autos que comprovam a válida contratação dos mútuos impugnados - Instrumento contratual devidamente assinado - Ausência de réplica - Inércia da autora em impugnar os documentos trazidos pelo réu - Juntada extemporânea de documento que não pode ser admitida, visto não se tratar de documento novo, sob pena de ofensa ao contraditório - Artigo 435 do CPC - Documento que deveria ter sido juntado com a petição inicial conforme preceitua o art. 434 do CPC - Regularidade da contratação evidenciada - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.